Tribunal: TJES
Processo: 5001481-74.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001481-74.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE LUIS SALVADOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n°
5001481-74.2025.8.08.0021

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JOSE LUIS SALVADOR

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. EQUIPARAÇÃO À REFORMA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Conforme acertadamente asseverado na sentença, a reserva remunerada constitui modalidade de inatividade que se equipara à aposentadoria para fins do a
rt.
6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. O fato de o militar poder, em tese, ser convocado, não altera sua condição atual de inativo que percebe proventos, enquadrando-se no espírito da norma que visa desonerar aqueles acometidos por moléstias graves.

3
-
Quanto à comprovação da moléstia, os documentos acostados nos id’s 1641290, 16481292 e 16481293 demonstram a enfermidade que aco
mete o autor, ressaltando-se que o magistrado tem liberdade para formar seu convencimento com base em outras provas, não ficando restrito a laudos de juntas médicas oficiais específicas.
No caso, a cardiopatia (Estenose Aórtica) está amplamente documentada.

4 - Finalmente, quanto ao termo inicial, a sentença andou bem ao fixar a data do diagnóstico (03/12/2024), pois o direito à isenção nasce com a patologia, e não com o reconhecimento administrativo ou a citação judicial.

5 – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)